Tribunal: TJSP
Processo: 1502845-44.2023.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo depoimento da testemunha em juízo, laudos periciais e, inclusive, confissão do acusado. Dosimetria. Pena-base no mínimo. Presença das atenuantes da confissão e da menoridade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo depoimento da testemunha em juízo, laudos periciais e, inclusive, confissão do acusado. Dosimetria. Pena-base no mínimo. Presença das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, sem redução na pena, ante a vedação da Súmula 231, do STJ. Enquadramento da conduta na figura do tráfico privilegiado. Possibilidade. Réu primário, sem maus antecedentes e sem provas de que se dedica à atividade criminosa ou integra organização ou associação para o tráfico. Relato de PM, de que o réu é visto, diariamente, em ponto de tráfico, porém sem nova abordagem, que se mostra insuficiente a comprovar a habitualidade criminosa. Rádio comunicador que não foi apreendido com o acusado na abordagem, mas, posteriormente, em sua residência, sem demonstração de sua utilização na traficância. Regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direito. Recurso provido.